Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-68.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000899-68.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. F. N. O. - CPF: 092.414.951-54 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), AMANDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 056.408.171-00 (ASSISTENTE), FERNANDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 052.934.411-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), A. F. N. O. - CPF: 092.414.951-54 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - “ERROR IN PROCEDENDO” - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO -

REJEIÇÃO.

Se a parte não se conforma com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum “error in judicando”, deve interpor o recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra o acórdão (id. 206422677), que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos.

Em suas razões, o embargante argumenta que o acórdão é omisso ao analisar a tese da defesa de que
“
o agravamento da lesão se deu pelo desenvolvimento de queloide situação esta decorrente do seu próprio organismo”.
Segundo o embargante,
o acórdão não aborda adequadamente a questão, a partir do momento em que sustenta que
“a ausência de cautela na prescrição de ácido tricloroacético, sem a adequada orientação para a sua aplicação pela genitora da criança, causa de lesão em sua face”
, propondo que não houve falha na prestação de serviço.

Requer:
a)
com fulcro nos artigos
1022
,
II
, do
NCPC
, que sejam recebidos e providos os presentes, ofertando-se vista à Parte Embargada para após suprir a omissão/contradição/obscuridade da sentença, provendo o recurso interposto;
b)
subsidiariamente, em
última ratio
, a manifestação do
Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se todos os temas e regras levantadas no recurso de apelação interposto
(id. 209465168).

Contrarrazões (id. 209862151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1o, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, o acórdão analisou os fatos e fundamentos apresentados nas razões e contrarrazões dos recursos, com potencial para ratificar ou refutar a convicção judicial originária. Embasado no princípio do livre convencimento motivado e alinhado ao que objetivamente emerge das provas, acolheu parcialmente os argumentos levantados pelos recorrentes, conforme delineado na seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -

ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PARA TRATAR VERRUGAS EM CRIANÇA - AUSENTE ORIENTAÇÃO ADEQUADA PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO PELA GENITORA - LESÃO ABAIXO DA BOCA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) - MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) - VALOR QUE MELHOR ATENDE O CARÁTER PUNITIVO AO INFRATOR E COMPENSATÓRIO À VÍTIMA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO -

OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS

54 E 362/STJ, TEMAS

810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada a ausência de cautela na prescrição de ácido tricloroacético, sem a adequada orientação para a sua aplicação pela genitora da criança, causa de lesão em sua face, confirma-se a falha na prestação do serviço público.

O quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve ser suficiente para ressarcir os prejuízos sofridos pela vítima e imputar o caráter pedagógico e sancionatório ao causador do ilícito, sem relação com pretensão indenizatória de ordem material.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Considerando os questionamentos suscitados e a alegação de que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que foram observados os protocolos pertinentes, tais indagações do embargante encontram sua resolução na confirmação pelo acórdão do seguinte excerto da sentença:

“
Nesse aspecto, a corroborar a fala do médico Wellington M de Brito de que alguns pediatras orientam fazer a aplicação dentro do consultório, o médico Jamal Jamal Costa Abdo, que foi quem prescreveu o ácido, afirmou ter deixado “bem escrito na receita” que assim que comprasse o ácido ela deveria procurá-lo, ao hospital ou qualquer profissional da saúde para ministrar medicação, porém, não há, nos autos, prova disso.

Desse modo, o objetivamente proposto pela prova informa o acerto da r. sentença
, a qual pode ser resumida no seguinte excerto - verbis:

‘Portanto, concluiu-se que não houve erro médico quanto ao tratamento escolhido pelo profissional, bem como quanto à prescrição do medicamento. Todavia restou configurada a negligência do servidor público municipal quanto à falta de orientações imprescindíveis para que a mãe da parte autora retornasse ao hospital para a aplicação do medicamento e não o administrasse em casa, fato que resultaram nos danos suportados pelo autor [...]”.

Nesse contexto, a alegada omissão quanto ao argumento levantado pelo embargante nas contrarrazões ao recurso da embargada, relativo ao agravamento da lesão devido ao desenvolvimento de queloide, atribuído às características individuais do paciente, é desprovida de relevância. Isso porque a negligência foi claramente estabelecida devido à falta de orientações essenciais para que a mãe da parte autora retornasse ao hospital para a administração do medicamento, ao invés de aplicá-lo em casa. Este fato resultou nos danos suportados pelo pequeno autor. Em outras palavras, se as orientações adequadas tivessem sido fornecidas, a lesão não teria ocorrido, muito menos seu agravamento.

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, se o acórdão analisou todas as questões pertinentes ao caso, de forma clara, adequada e fundamentada, é incabível sustentar de negativa da prestação jurisdicional. Se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato, pois constituem recurso de integração, e não de substituição.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024